Tribunal: TJSP
Processo: 2078845-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: de Primeiro Grau que confira prazo ao recorrente para que comprove a hipossuficiência econômica alegada, antes do indeferimento do benefício. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Alegada falha na intimação da sentença. Inocorrência. Intimação regular dirigida ao advogado que então representava os interesses da recorrente. Troca de patronos na fluência do prazo para interposição do apelo não torna a intimação nula e nem suspende o prazo. O novo patrono ingressa nos autos no estado em que o processo se encontra. Agravo provido em parte, com observação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2078845-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento da gratuidade judiciária requerida. Elementos dos autos que embora indiquem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, exigem do órgão julgador de Primeiro Grau que confira prazo ao recorrente para que comprove a hipossuficiência econômica alegada, antes do indeferimento do benefício. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Alegada falha

Ementa:

Agravo de instrumento. Indeferimento da gratuidade judiciária requerida. Elementos dos autos que embora indiquem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, exigem do órgão julgador de Primeiro Grau que confira prazo ao recorrente para que comprove a hipossuficiência econômica alegada, antes do indeferimento do benefício. Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Alegada falha na intimação da sentença. Inocorrência. Intimação regular dirigida ao advogado que então representava os interesses da recorrente. Troca de patronos na fluência do prazo para interposição do apelo não torna a intimação nula e nem suspende o prazo. O novo patrono ingressa nos autos no estado em que o processo se encontra. Agravo provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40537
Registro: 2020.0000425787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078845-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PPCAR
BRASIL LOCAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, é agravado AVIS BUDGET BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao agravo, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40537
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2078845-17.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO 16a Vara Cível
AGRAVANTE: POPCAR BRASIL LOCAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI
AGRAVADO: AVIS BUDGET BRASIL S/A
V O T O No 40537
Agravo de instrumento. Indeferimento da
gratuidade judiciária requerida. Elementos dos autos que embora
indiquem a falta de pressupostos legais para a concessão do
benefício, exigem do órgão julgador de Primeiro Grau que confira
prazo ao recorrente para que comprove a hipossuficiência
econômica alegada, antes do indeferimento do benefício.
Inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Alegada falha na intimação
da sentença. Inocorrência. Intimação regular dirigida ao advogado
que então representava os interesses da recorrente. Troca de
patronos na fluência do prazo para interposição do apelo não torna
a intimação nula e nem suspende o prazo. O novo patrono ingressa
nos autos no estado em que o processo se encontra. Agravo
provido em parte, com observação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada a fl. 50/51 que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária
requerida pela ora recorrente e não reconheceu a nulidade da intimação da
sentença que se encontra em fase de cumprimento. Defende a agravante, em
suma, que atravessa dificuldades financeiras insistindo, pois, na concessão da
benesse negada na instância anterior e que a fase de cumprimento de sentença
seja anulada por falha na intimação da sentença prolatada na origem,
promovendo-se a regularização a fim de se restituir o prazo para interposição de
apelo. Recurso tempestivo e processado sem efeito suspensivo. Contraminuta
pelo improvimento com pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Inicia-se o julgamento pelo exame do pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40537
gratuidade judiciária.
O art. 98 do novo CPC dispõe que mesmo a pessoa jurídica
com insuficiência de recursos pode requerer a gratuidade judiciária, o que, aliás,
hoje, é pacífico na jurisprudência do STJ, conforme verbete da Súmula 481
daquela Excelsa Corte, que estabelece: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua incapacidade de
arcar com os encargos processuais.
Contudo, há a ressalva de que a pessoa jurídica deve
demonstrar sua incapacidade financeira, fato este não efetivamente comprovado
nos autos.
Ao requerer a gratuidade judiciária ao juízo da origem na
petição inicial, a agravante não fez prova da alegação, evidenciando a falta de
pressupostos para a concessão do benefício pleiteado. Por outro lado, não
deveria o d. juízo monocrático indeferir de plano o benefício, sem que antes
determinasse à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos,
conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.
Assim, agravo será provido em parte, no que se refere a
este tema, para que seja cumprida a determinação do artigo 99, § 2o, do CPC,
pois se o juiz precedente avaliou pela ausência dos pressupostos autorizadores
da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao solicitante, deve antes
de indeferi-los determinar à parte a comprovação de seus requisitos.
O dispositivo invocado no parágrafo anterior é norma de
ordem pública de natureza cogente, devendo ser respeitado o direito da
requerente de apresentar provas de que faz jus ao benefício antes do seu
indeferimento pelo juiz.
Observa-se, contudo, que a agravante deverá apresentar
nos autos da origem documentos demonstrativos de sua condição financeira a
critério do julgador, tais como balancete contábil com a relação de bens que
compõem seu ativo fixo e passivo, em prazo a ser fixado pelo d. juízo da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40537
No entanto, em relação à alegada nulidade da fase de
cumprimento de sentença por falha na intimação da sentença, o agravo não
merece guarida.
A intimação foi regular, conforme se vê a fl. 392 dos autos
da origem, e foi dirigida ao anterior patrono da parte, Douglas Mangini Russo, em
27.01.2020. Ocorreu que na fluência do prazo para a interposição de apelo, foi
apresentada nos autos petição juntando substabelecimento sem reservas
(protocolada em 05.02.2020), promovendo-se a troca dos representantes
processuais da recorrente. Todavia, essa substituição de procuradores na
fluência do prazo não torna nula a publicação feita anteriormente e tampouco
provoca a suspensão do prazo em curso ou a sua restituição. O novo procurador
ingressa no processo sem nenhum tipo de privilégio assumindo seu múnus no
estado em que o processo estiver.
Logo, não se verifica nenhuma falha na intimação da
sentença dirigida à parte ora agravante e, por consequência, não há restituição
de prazo a ser feita e nem nulidade no processamento da fase de cumprimento
de sentença.
Não se vislumbra no manejo deste recurso conduta
caracterizadora de litigância de má-fé, mas tão-somente a defesa de tese jurídica
não aceita. Não há dolo processual explicitado.

3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao agravo, nos
termos explicitados, com observação.
SOARES LEVADA
Relator